Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711382-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: MARCO ANTONIO GARCEZ BUENO, MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO, RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADOS: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCO ANTONIO GARCEZ BUENO, MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO DESPACHO 1. Nada a prover quanto aos pedidos de republicação e suspensão (ID no 49874639), por ausência de previsão legal. Além disso, os atos processuais foram regularmente praticados. 2. À il. Secretaria para que cadastre os novos advogados no sistema. 3. Mantenho o feito na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual (ID no 49629878). Brasília, DF, 9 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO